Tribunal: STF
Processo: ARE 1579363
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DOS QUINTOS. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DOS ATRASADOS. DESCABIMENTO. 



    1. Cuida-se de agravo de instrumento manejado pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE contra decisão proferida pelo Juízo da 21ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que, em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, afastou a pretensão fazendária de suprimir a incorporação de pagamento dos quintos, bem assim reconheceu cabível a incidência dos juros de mora sobre a parcela a ser retida da contribuição para o PSS. 2. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: [...]. 3. Assiste razão, em parte, à UFPE agravante. 4. Quanto ao tema da possibilidade de incorporação dos quintos, o Egrégio STF (Informativo 778), sob os auspícios da repercussão geral, considerou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 08.04.1998 - edição da Lei nº 9.624/1998 e 04.09.2001 - edição da Medida Provisória nº 2.225-45/2001, ante a carência de fundamento legal. Eis a ementa do julgado: (...). 5. Posteriormente, tal julgamento fora alterado por sucessivos embargos de declaração, e os últimos deles, julgados em 18.12.2019, aos quais foram atribuídos efeitos infringentes, restou assim ementado: (...) 6. Como se vê, o STF considerou inconstitucional a incorporação de quintos, de maneira que, ainda que as parcelas pagas mensalmente permaneçam, mercê da modulação de efeitos, descabe o pagamento dos atrasados. 7. Fica prejudicada a discussão sobre a incidência de juros de mora sobre a contribuição ao PSS. 8. Agravo de instrumento parcialmente provido, para, nos termos da referida decisão do STF, considerar que embora seja possível a continuidade do pagamento mensal dos quintos incorporados, reputar descabido o pagamento de atrasados. Agravo interno prejudicado” (e-doc. 96, fls. 10-11). 



    Opostos embargos de declaração pela Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco - ADUFEPE (parte ora recorrente) e pela Universidade Federal de Pernambuco, foram ambos rejeitados (e-doc. 136). 



    No apelo extremo, a recorrente alega violação dos artigos 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal, bem como contrariedade à tese firmada no Tema nº 395 da Repercussão Geral (RE nº 638.115). 



    Aduz que “a conclusão adotada pela C. Turma regional merece reforma, pois contraria diretamente o entendimento adotado por essa C. Corte Suprema ao modular os efeitos da tese firmada no RE 638.115/CE, no julgamento dos aclaratórios” (e-doc. 159, fls. 10-11). 



    Assevera que nos autos da ação de conhecimento, autuada sob o nº 0001780-76.2010.4.05.8300, “foi autorizada a percepção do direito aos quintos exercidos no período de 1998 a 2001, o que restou assegurado no título executivo, transitado em julgado em 16/03/2015” (e-doc. 159, fl. 11).



    Sustenta que “não há que se falar em descabimento do pagamento de atrasados, tendo em vista que a impugnação ao cumprimento de sentença não é a medida adequada para a reabertura de discussão de matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada, nos termos do art. 5º, XXXVI, CF/88” (e-doc. 159, fl. 11). 



    A recorrente alega, ademais, que a conclusão do acórdão recorrido “também contraria entendimento firmado por essa Corte em sede de repercussão geral. Isso porque, embora o decisum refira o julgamento dos penúltimos embargos declaratórios opostos no RE 638.115, ocorrido em 08/05/2020, apresenta solução diversa da encontrada pela Suprema Corte”, a qual “deu parcial provimento aos embargos declaratórios opostos nos autos do RE-RG 638.115/CE, com efeitos infringentes, ‘para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transita em julgado’.” (e-doc. 159, fl. 12). 



    Defende, no ponto, que 



    “inexiste na decisão proferida pelo Supremo a restrição imposta no acórdão recorrido. Em nenhum momento houve impedimento de que sejam integralmente quitadas as dívidas dos entes públicos com seus servidores a título de quintos não incorporados na época devida. Ao contrário, o que existe é a expressa determinação para que sejam cumpridos os provimentos alcançados por decisão transitada em julgado, os quais só podem ser impugnados mediante a propositura de ação rescisória, quando cabível.



    Nesse sentido, verifica-se que este Pretório Excelso assentou entendimento no sentido de total observância e respeito à coisa julgada, situação que, por si só, é suficiente para fulminar a tese relativa à impossibilidade de cobrança dos atrasados no cumprimento de sentença em tela.” (e-doc. 159, fl. 14). 



    Assevera que, no caso dos autos, “a decisão judicial que ampara o direito dos substituídos transitou em julgado em 16/03/2015 – portanto, antes da decisão da Suprema Corte no RE-RG 638.115/CE, proferida em 19/03/2015 e com acórdão publicado em 03/08/2015” e que “a única via capaz de desconstituir o título judicial formado no processo nº 0001780-76.2010.4.05.8300/PE seria através de Ação Rescisória. Contudo, a UFPE deixou transcorrer in albis o prazo para propor ação rescisória objetivando a desconstituição do mesmo” (e-doc. 159, fl. 19). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso extraordinário, para que 



    “a) seja decretada a nulidade do acórdão proferido no julgamento dos embargos declaratórios, retornando os autos para que o Tribunal a quo os julgue novamente, apreciando as omissões apontadas, em sua totalidade; 



    b) na hipótese de rejeição do pedido anterior, considerando-se prequestionada a matéria, sejam reconhecidas as violações constitucionais levadas a efeito pelo acórdão regional, de modo que reconhecida a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença dos atrasados provenientes do reconhecimento do direito à incorporação dos quintos, em respeito à coisa julgada e ao precedente firmado no RE 638.115/CE (tema 395/STF).” (e-doc. 159, fl. 23). 



    Inadmitido o recurso na origem (e-doc. 179), vieram os autos a esta Suprema Corte, por força da interposição de agravo (e-doc. 194).



    O recurso especial simultaneamente interposto pelo ora recorrente foi definitivamente julgado pelo e. Superior Tribunal de Justiça (Agravo Interno nos EDcl no REsp nº 1959452 - edoc. 289, fls. 2-9). 



    É o relatório. Decido. 



    No caso em apreço, o Tribunal de origem, deu provimento ao agravo de agravo de instrumento em sede de cumprimento de sentença, interposto pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, acolhendo a tese de inexigibilidade do título executivo transitado em julgado que condenara a referida Universidade a incorporar os “quintos” aos vencimentos dos servidores, “para, nos termos da referida decisão do STF, considerar que embora seja possível a continuidade do pagamento mensal dos quintos incorporados, reputar descabido o pagamento de atrasados”. Extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Considero assistir razão, em parte, à UFPE agravante. 



    Quanto ao tema da possibilidade de incorporação dos quintos, o Egrégio STF (Informativo 778), sob os auspícios da repercussão geral, considerou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 08.04.1998 - edição da Lei nº 9.624/1998 e 04.09.2001 - edição da Medida Provisória nº 2.225-45/2001, ante a carência de fundamento legal. Eis a ementa do julgado:



    (...)



    Posteriormente, tal julgamento fora alterado por sucessivos embargos de declaração, e os últimos deles, julgados em 18.12.2019, aos quais foram atribuídos efeitos infringentes, restou assim ementado:



    (...)



    Como se vê, o STF considerou inconstitucional a incorporação de quintos, de maneira que, ainda que as parcelas pagas mensalmente permaneçam, mercê da modulação de efeitos, descabe o pagamento dos atrasados. 



    Fica prejudicada a discussão sobre a incidência de juros de mora sobre a contribuição ao PSS. 



    Por derradeiro, vale ressaltar que o agravo interno, manejado contra a decisão de recebimento do agravo de instrumento, resta prejudicado, afinal, o próprio agravo de instrumento agora está sendo julgado e parcialmente provido. 



    Mercê do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para, nos termos da referida decisão do STF, considerar que embora seja possível a continuidade do pagamento mensal dos quintos incorporados, reputar descabido o pagamento de atrasados; e JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.” (e-doc. 96, fls. 5-6). 



    Pois bem. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 638.115-RG/CE, feito paradigma do Tema nº 395 da sistemática da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 03/08/2015, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:



    “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”.



    Posteriormente, o Plenário desta Corte, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no referido julgamento para considerar indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Confira-se, a seguir, a ementa desse julgamento:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores”. (grifei).



    Aplicando essa orientação, anotem os seguinte julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos. 3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 4. Quanto a`s verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 não implica a extinção de débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 886.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/09/2023 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. TEMAS 660, 339 e 895 RG. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 2. Esta Corte também reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito). 3. Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. No que tange à questão de fundo, este STF, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. 5. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 6. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE nº 1.390.063/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/04/2023 - grifo nosso).



    In casu, verifica-se que o Tribunal de origem se afastou desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, conheço do presente agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, aplicando a orientação fixada nesta decisão, proceda a novo julgamento do feito, como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente